Tribunal: TJSP
Processo: 1034871-45.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Contrato escrito tendo por objeto o acompanhamento de inventário - Revogação dos poderes outorgados - Ação de arbitramento de honorários - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo recursal não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Cláusula

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - Contrato escrito tendo por objeto o acompanhamento de inventário - Revogação dos poderes outorgados - Ação de arbitramento de honorários - Sentença de procedência - Apelo de ambas as partes - Indeferimento do pedido de justiça gratuita - Recolhimento do preparo recursal não efetuado - Requisito de admissibilidade recursal não atendido - Deserção - Cláusula contratual estabelecendo o valor de mercado dos bens que couberem às contratantes, sem qualquer ressalva - Dívidas fiscais inoponíveis à autora - Abatimento afastado - Apelação da autora provida, não conhecida a das rés